Tribunal: STF
Processo: ARE 832804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A união estável, quando aferida pelas instâncias ordinárias para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 790.776-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/10/2014, e RE 684.524-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/8/2014.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.